Tribunal: CARF
Processo: 12448.901734/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901734/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.390 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
ECISA ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901734/2017-94
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21078.98949.051112,1.7.02-8126, em 05.11.2012, e-fls. 237-
235, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$815.347,27 do período de julho a dezembro do ano-calendário de
2010, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 418-422:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÃO
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
334.394,94
861.342,86
1.435,95 [...]
1.197.173,75
CONFIRMADAS
[...]
16,236,47
861.342,86
1.435,95 [...]
879,015,28

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP coo demonstrativo
de crédito: R$ 815.347,27
Valor na DIPJ: R$ 815.347,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.197.173,83
IRPJ devido: R$ 381.826,56
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 497.188,72
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 21078.98949.051112.1.7.02-8126 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

31017.94782.190814.1.3.02-2074
28213.85255.170513.1,3.02-3581
30541.77572.180413.1.3.02-7348 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Art. 1o e inciso II do parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4°
da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43
da IN RFB n° 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 102a Turma DRJ/06 no 106-019.563, de 13.10.2021, e-fls. 469-478:
Acordam os membros desta Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
rejeitar a nulidade suscitada e julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para:
• reconhecer direito creditório suplementar de R$ 237.293,87;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.04.2022, e-fl. 486, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.05.2022, e-fls. 489-500, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. PRELIMINARMENTE – A NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
8. Preliminarmente, a Recorrente arguiu a nulidade do r. despacho decisório,
que não explicitou de maneira devida o motivo pelo qual as compensações pleiteadas
não foram deferidas pela D. Fiscalização Federal.
9. Com efeito, a Recorrente tão somente conseguiu identificar que os créditos
não homologados pelo r. despacho decisório de fls. dizem respeito ao saldo negativo
de IRPJ gerado pela retenção e pelo recolhimento do IRRF sobre diversos rendimentos
auferidos em 2010.
10. Todavia, o r. despacho decisório de fls. é completamente lacônico não
evidenciando de modo algum os motivos pelos quais o crédito de saldo negativo
objeto daquelas PER/DCOMPs deixou de ser homologado e muito menos sobre quais
pagamentos supostamente não teria havido a retenção do IRRF.
11. Na verdade, o r. despacho decisório de fls. neste ponto limita-se a indicar
que uma PER/DCOMP foi homologada parcialmente, enquanto as outras três
PER/DCOMPs não foram homologadas integralmente.
12. Data maxima venia, diferentemente do que entendeu o v. acórdão recorrido,
a simples indicação de quais retenções o r. despacho decisório entendeu como “não
comprovadas” não basta para que se supere a sua nulidade. De fato, seria preciso que
o r. despacho decisório efetivamente analisasse e rechaçasse a documentação
apresentada anteriormente pela Recorrente, de forma fundamentada, até para que a
Recorrente tivesse a possibilidade de apresentar sua defesa com maior precisão.
13. Com todo respeito, a falta de análise da documentação apresentada pela
Recorrente evidencia o cerceamento do direito de defesa proporcionado pela falta de
motivação do r. despacho decisório de fls., ficando caracterizada a nulidade indicada
no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe serem nulos “os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa”. [...]
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

15. Diante da falta de clara motivação do r. despacho decisório de fls., resta à
Recorrente apenas especular acerca dos motivos pelos quais as compensações não
foram homologadas e procurar defender as compensações devidamente efetuadas no
passado.
16. Afinal, ainda que o ônus da prova da existência de créditos seja do
contribuinte, como bem entendeu o v. acórdão recorrido, cabe à autoridade
administrativa valorar essas provas e acolhê-las ou, se for o caso, rejeitá-las de forma
fundamentada, o que não ocorreu.
17. Diante de todo o exposto, fica evidente que se deve dar integral provimento
ao presente recurso voluntário para se decretar a nulidade do despacho decisório em
referência e se cancelar a exigência tributária formulada pela D. Fiscalização Federal.
18. Caso a preliminar aventada acima não prospere, o que se admite apenas para
argumentar, a Recorrente demonstra os motivos pelos quais, no mérito, o r. despacho
decisório atacado não merece prosperar, devendo ser reformado o v. acórdão recorrido
para que se homologue inteiramente as compensações pretendidas pela Recorrente.
IV. OS MOTIVOS PARA O PROVIMENTO DO RECURSO E O
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – A COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO DO IRRF – A EXISTÊNCIA E A VALIDADE DOS CRÉDITOS
19. Ao contrário do entendimento sustentado pelo v. acórdão recorrido, a
Recorrente tem sim direito às compensações pretendidas nas PER/DCOMPs em
comento.
20. O v. acórdão recorrido efetuou o cruzamento de informações do banco de
dados da Receita Federal e das informações apresentadas pela Recorrente e
reconheceu R$237.293,87 de retenções adicionais, restando também validado crédito
adicional no mesmo montante.
21. No entanto, restaram não homologados R$80.864,60 do montante total
pleiteado pela Recorrente. Na prática, o v. acórdão não levou em consideração a
totalidade dos créditos de IRRF descritos nas PER/DCOMPs nos
21078.98949.051112.1.7.02-8126,
31017.94782.190814.1.3.02-2074,
28213.85255.170513.1.3.02-3581 e 30541.77572.180413.1.3.02-7348, os quais foram
devidamente retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras.
22. Com efeito, verifica-se, com base nos comprovantes de retenções referentes
ao ano-calendário de 2010 já apresentados nos autos e extraídos do sistema da própria
RFB, que a Recorrente sofreu a retenção do montante de R$379.000,00 (vide doc. 6 da
manifestação de inconformidade), e a DIRF entregue pela fonte pagadora confirma tal
retenção, o que, por si só, já demonstra que a Recorrente poderia ter utilizado crédito
superior ao que efetivamente reconheceu neste ano!
23. Apenas para demonstrar a existência do crédito, a Recorrente ressalta que
apenas uma retenção de IRRF já seria mais do que suficiente para comprovar a
validade de tal crédito, a exemplo do pagamento recebido do BTG PACTUAL (CNPJ
no 59.281.253/0001-23), quando foi retido o valor de R$379.838,93, embora a
Recorrente somente tenha utilizado o montante de R$285.963,41 (vide doc. 6 da
manifestação de inconformidade).
24. No que se refere ao pagamento recebido do ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ
no 60.701.190/0001-04), também restou comprovada a retenção de R$26.001,67,
embora o valor de IRRF não tenha sido computado na formação do crédito de saldo
negativo de IRPJ reconhecido pela Recorrente (vide doc. 6 da manifestação de
inconformidade).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

25. No que se refere aos pagamentos recebidos da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (CNPJ no 00.360.305/0001-04), embora a retenção do IRRF corresponda a
R$8.604,98 (vide doc. 6 da manifestação de inconformidade), apenas foi confirmado o
valor de R$4.316,49, sem qualquer justificativa adicional, mesmo a Recorrente tendo
sofrido a retenção correta do valor reconhecido na formação do crédito de saldo
negativo de IRPJ.
26. Por fim, no que se refere ao pagamento recebido da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (CNPJ no 00.360.305/0001-04), foi devidamente comprovada a retenção
de R$3.748,37 (vide doc. 6 da manifestação de inconformidade), embora só se tenha
reconhecido o valor de R$1.843,47.
27. Some-se a isso o fato de que na DIPJ referente a 2011, ano calendário 2010,
a Recorrente declarou um saldo negativo de IRPJ de R$334.394,94 (Ficha 57) (vide
doc. 7 da manifestação de inconformidade).
28. Ademais, ao contrário do entendimento do v. acórdão recorrido, a
apresentação dos extratos indicativos das retenções de IRRF, gerado pelo próprio
sistema da RFB, como aquele apresentado pela Recorrente, afasta a necessidade de
qualquer documentação adicional por parte das fontes pagadoras para 26. Por fim, no
que se refere ao pagamento recebido da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS (CNPJ no 34.028.316/0001-03), foi devidamente comprovada a
retenção de R$3.748,37 (vide doc. 6 da manifestação de inconformidade), embora só
se tenha reconhecido o valor de R$1.843,47.
27. Some-se a isso o fato de que na DIPJ referente a 2011, ano-calendário 2010,
a Recorrente declarou um saldo negativo de IRPJ de R$334.394,94 (Ficha 57) (vide
doc. 7 da manifestação de inconformidade).
28. Ademais, ao contrário do entendimento do v. acórdão recorrido, a
apresentação dos extratos indicativos das retenções de IRRF, gerado pelo próprio
sistema da RFB, como aquele apresentado pela Recorrente, afasta a necessidade de
qualquer documentação adicional por parte das fontes pagadoras [...].
29. Ao que tudo indica, as DD. Autoridades Fiscais Federais e o v. acórdão
recorrido não cruzaram as informações de forma adequada e não verificaram a
composição do saldo negativo de IRPJ de 2010, além de terem simplesmente ignorado
documento apresentado pela Recorrente, emitido pela própria Receita Federal,
perfeitamente capaz de demonstrar as retenções, deixando, assim, de homologar
compensações legítimas pretendidas pela Recorrente.
30. A D. Fiscalização não pode negar eficácia probante a um documento
emitido por ela própria, como se os créditos indicados em extrato feito com base em
DIRF processada pela RFB e disponível no site da própria RFB necessitasse de
alguma prova adicional para ter valor probatório.
31. Com todas as vênias, trata-se de uma alegação completamente infundada
formulada pela D. Fiscalização Federal que deve ser de plano rejeitada por esse E.
CARF.
32. Assim, restando esclarecido o montante e a origem desse saldo negativo de
IRPJ, como feito ao longo deste processo e, inclusive, já reconhecido em parte pelo v.
acórdão reconhecido, há de ser validado na íntegra o crédito utilizado pela Recorrente,
justificando-se a homologação integral de todas as compensações efetuadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

33. Por todo o exposto, a Recorrente tem como demonstrado que o v. acórdão
deve ser parcialmente reformado para se julgar integralmente procedente o presente
recurso voluntário para se homologar a totalidade das compensações pretendidas pela
Recorrente.
34. Preliminarmente, a Recorrente demonstrou a nulidade do despacho
decisório atacado, que deveria ter sido reconhecida pelo v. acórdão recorrido, na
medida em que se limitou a indicar que o crédito de saldo negativo de IRPJ não
deveria ser reconhecido e que as compensações não deveriam ser homologadas, sem
apresentar qualquer embasamento fático ou jurídico que suportasse tal conclusão.
35. No mérito, a Recorrente demonstrou que o v. acórdão deve ser parcialmente
reformado para se reconhecer o direito da Recorrente às compensações pretendidas,
porque a Recorrente demonstrou que o saldo negativo de IRPJ de 2010 efetivamente
existe e em montante até superior àquele que foi utilizado pela Recorrente. Por essa
razão, as compensações deveriam ter sido integralmente homologadas pela D.
Fiscalização da RFB.
36. Além disso, a Recorrente comprovou a existência e a origem das retenções
de IRRF não reconhecidas pelo v. acórdão recorrido. Com todo respeito, o v. acórdão
recorrido não pode negar força probatória ao extrato emitido pela própria RF13 com
base nas informações extraídas da DIRF, que comprovam a existência do crédito de
IRRF utilizado pela Recorrente.
37. Por todo o exposto, a Recorrente respeitosamente requer a reforma parcial
do v. acórdão recorrido, anulando-se ou reformando-se o despacho decisório atacado,
com a homologação total das compensações declaradas nas PER/DCOMPs nos
21078.98949.051112.1.7.02-8126,
31017.94782.190814.1.3.02-2074,
28213.85255.170513.1.3.02-3581
e
30541.77572.180413.1.3.02-7348,
e
o
consequente cancelamento integral da cobrança formulada (principal, multa e juros).
38. A Recorrente protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos
documentos e realização de diligências.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$80.864,68 (R$815.347,27 - R$497.188,72 - R$237.293,87) referente ao
período de julho a dezembro do ano-calendário de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias
ali previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação
do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada
a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque
ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo
ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto da Relação de Rendimentos e IRRF
em relação às fontes pagadoras BTG Pactual, CNPJ no 59.281.253/0001-23, Itaú Unibanco S/A
CNPJ no 60.701.190/0001-04, Caixa Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04 e
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ no 34.028.316/0001-03, e-fls. 184-187.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901734/2017-94

existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 523
DF CARF MF
Original